Tribunal: TJDFT
Processo: 0759474-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EVENTO. AUSÊNCIA. ACESSIBILIDADE. PORTADOR. NECESSIDADES ESPECIAIS. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega que o autor, ora recorrido, adquiriu ingresso para acessar a área mais elevada da festa, porém optou por entrar na área mais barata, não lhe assistindo razão, portanto, ao sustentar que não conseguiu acesso dentro do evento. Acrescenta que assistir ao um show lotado de um artista famoso não fere os direitos da personalidade, razão pela qual, requer a improcedência dos pedidos iniciais
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.
5. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.
6. Infere-se que a situação vivenciada pelo autor, conforme narrado na inicial, extrapola o mero aborrecimento e tem o condão de gerar abalo psíquico a repercutir intimamente na honra e dignidade do autor, ora recorrido.
7. Com efeito, é de se inferir que as rés, ora recorrentes, não garantiram o direito de inclusão do autor, portador de necessidades especiais, no evento, conforme assegurado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, gerando riscos à sua integridade física e violando os direitos da personalidade.
8. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir, demais disso, como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.
9. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
10. Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, amolda-se melhor ao conceito de justa reparação.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte, tão somente, para reduzir o valor da indenização, a título de danos morais, para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art.55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).